Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALAGAMENTO. APARTAMENTO SITUADO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. REVELIA. APELAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DANOS MATERIAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS BENS. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE TRANQUILIDADE.
1. Não cabe ao demandado revel utilizar da apelação como sucedâneo da contestação. Dessa feita, o recurso não deve ser conhecido quanto à questão da culpa concorrente, pois o juízo primevo sequer apreciou a matéria. Conhecer o recurso neste ponto implicaria supressão de instância sem motivo de força maior indicado pela parte requerida. 1.1. Recurso do réu parcialmente conhecido.
2. “4. ( ) há nítida diferença entre os efeitos materiais da revelia - que incidem sobre fatos alegados pelo autor, cuja prova a ele mesmo competia - e a não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Isso por uma razão singela: os efeitos materiais da revelia dispensam o autor da prova que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos de seu direito, não dizendo respeito aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, cujo ônus da prova pesa sobre o réu. Assim, no que concerne aos fatos cuja alegação era incumbência do réu, a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos." (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). 2.1. Essas as razões pelas quais a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia é relativa. Somente serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, cuja prova lhe cabia, não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Imprescindível, pois, conjunto probatório que respalde o direito a que o autor diz fazer jus. Afinal, à luz do artigo 373, I, CPC, "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".
3. O autor alega que o valor da indenização por danos materiais foi arbitrada aquém do devido pelo Condomínio-réu. No entanto, os laudos e orçamentos apresentados pelo demandante indicam apenas os itens, valores para reparo/substituição e a causa dos danos. Não há, pois, qualquer menção à titularidade dos bens listados, tampouco notas fiscais que apontem com exatidão os valores dispendidos para compra dos bens.
4. Restou incontroversa a violação à personalidade do autor e ao seu direito de sossego e tranquilidade no seu local de intimidade, privacidade e descanso. Com efeito, o demandante perdeu significativa quantidade de bens pessoais e se viu com o seu apartamento, residência familiar, praticamente inabitável. Assim, não restam dúvidas de que a omissão do condomínio demandado, na manutenção da área comum, ultrapassou os limites do mero aborrecimento. Mantida a condenação em danos morais.
5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida em parte e não provida.